Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor formulou pedido visando a redução do valor dos alimentos, em razão de ter havido modificação em sua situação financeira.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
3. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante.
4. No momento não elementos seguros a respeito de possível alteração na capacidade econômica do agravante, em período tão curto, haja vista que a menos de um ano, os alimentos foram objeto de revisão (processo no 0709118-97.2018.8.07.0020), que culminou com a improcedência da ação, em sentença datada de 07 de março de 2019. 4.1. Além disso, acolher o pleito do agravante, quando alega que não dispõe de confortável condição financeira, importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A mudança na situação financeira do Alimentante não autoriza, por si só, a alteração antecipada do valor dos alimentos, uma vez que carece de ampla dilação probatória no curso do processo a aferição de mudanças no binômio necessidade/capacidade das partes envolvidas. 2. Agravo de Instrumento desprovido”. (7a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.043796-0, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe de 7/4/2017, pp. 579/588)
6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o valor da verba alimentar possa ser alterado, neste momento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
7. Recurso improvido.